Tribunal: TJPA
Processo: 0804706-21.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804706-21.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 15 VARA CIVEL EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 11ª VARA DO JUIZADO CÍVEL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVAS AO MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONEXÃO E PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, nos autos de execução de título extrajudicial proposta para cobrança de R$ 38.824,26, decorrentes de contrato de locação.

2. O Juizado Especial declinou da competência ao fundamento de que já tramita, perante a 15ª Vara Cível, ação de conhecimento anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, na qual se discutem a rescisão do contrato e a validade de cláusula contratual. O Juízo cível recusou a competência, sob alegação de incompatibilidade procedimental entre os ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação deve tramitar no Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa, ou na Vara Cível comum, em virtude da conexão e da prevenção decorrentes de ação de conhecimento anteriormente distribuída, relativa ao mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução e a ação de conhecimento possuem causa de pedir comum, pois ambas derivam do mesmo contrato de locação, configurando hipótese de conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.
5. O art. 55, § 2º, I, do CPC prevê expressamente a aplicação da regra de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, havendo risco concreto de decisões contraditórias quanto à validade e exigibilidade do crédito.

6. A ação de conhecimento foi anteriormente distribuída à 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o que atrai a prevenção, conforme art. 59 do CPC.
7. A competência dos Juizados Especiais não se define exclusivamente pelo valor da causa, mas também pela menor complexidade da demanda. Controvérsia que envolve discussão sobre validade contratual, abusividade de cláusula e reflexos na exigibilidade do título revela complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

8. A incompatibilidade procedimental não impede a concentração dos feitos na Justiça Comum, que possui maior amplitude cognitiva, sendo inadequada a reunião no âmbito do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a execução de título extrajudicial.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0839529-98.2020.8.14.0301, ajuizada por Mariete Natalina de Sousa contra Ana do N. Sales Serviços Eireli - ME, cujo objeto consiste na satisfação de crédito no valor de R$ 38.824,26, referente a aluguéis e benfeitorias decorrentes de contrato de locação.

Consta dos autos que o feito executivo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, o qual declinou da competência ao fundamento de que havia ação anteriormente ajuizada pela executada contra a exequente, autuada sob o nº 0821711-36.2020.8.14.0301, em tramitação perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual se discutem a rescisão do mesmo contrato de locação e a anulação de cláusula supostamente abusiva.

Entendeu o Juízo suscitado que a controvérsia deduzida na execução guarda relação direta com a ação anteriormente distribuída, porquanto ambas decorrem do mesmo vínculo contratual, havendo risco concreto de decisões conflitantes caso os feitos tramitem separadamente. Com esse fundamento, invocou os arts. 55, § 3º, e 59 do Código de Processo Civil e determinou a redistribuição dos autos ao juízo cível prevento.

Recebidos os autos, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém recusou a competência. Em sua decisão, assinalou que, embora fosse possível reconhecer a existência de conexão entre as demandas, não seria viável a reunião dos feitos diante da incompatibilidade procedimental entre o rito da Justiça Comum e aquele próprio dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/1995. Destacou, nesse sentido, diferenças relativas a custas processuais, capacidade postulatória, requisitos da petição inicial, rito processual e sistema recursal.

Em razão da divergência instaurada entre os juízos, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito negativo de competência, com fundamento no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

Distribuído o incidente, foi inicialmente reconhecida a competência da Seção de Direito Privado para seu processamento e julgamento. Posteriormente, o Relator designou, em caráter provisório, o Juízo da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém para resolver eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público.

A 15ª Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação pela improcedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitante, isto é, da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao argumento de que a execução de título extrajudicial está diretamente vinculada à ação ordinária anteriormente ajuizada, na qual se discute a validade do mesmo contrato de locação, circunstância que repercute sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito negativo de competência.

A controvérsia submetida a esta Seção de Direito Privado consiste em definir se a ação de execução de título extrajudicial nº 0839529-98.2020.8.14.0301, proposta por Mariete Natalina de Sousa contra Ana do N. Sales Serviços Eireli - ME, deve tramitar perante o Juízo da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, ao qual foi inicialmente distribuída, ou perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, onde já tramita ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes e relativa ao mesmo contrato de locação.

A meu sentir, a competência deve ser fixada perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Conforme se extrai dos autos, a execução de título extrajudicial tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de contrato de locação, notadamente aluguéis e benfeitorias. Todavia, esse mesmo contrato constitui o núcleo de ação de conhecimento anteriormente proposta pela ora executada em face da exequente, em tramitação perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual se discutem a rescisão contratual e a anulação de cláusula reputada abusiva.

Há, portanto, evidente relação de prejudicialidade entre as demandas.

O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Mais especificamente, o § 2º, inciso I, do referido dispositivo estabelece que se aplica a regra da conexão à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

A hipótese dos autos ajusta-se com precisão à previsão normativa.

A execução funda-se no contrato de locação; a ação ordinária, por sua vez, discute a validade, a extensão e a eficácia das obrigações decorrentes desse mesmo negócio jurídico. Desse modo, a definição acerca da validade ou abusividade de cláusula contratual, bem como da rescisão do pacto, pode repercutir diretamente sobre a exigibilidade do crédito perseguido na execução.

Nessa perspectiva, a tramitação separada dos feitos encerra risco concreto de decisões contraditórias: em um processo, poder-se-ia reconhecer a exigibilidade integral dos valores executados; no outro, admitir-se a invalidade, a limitação ou a inexigibilidade das obrigações que servem de base ao título executivo.

É exatamente para evitar essa fragmentação decisória que o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil determina a reunião de processos quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente conexão em sentido estrito.

Também incide, na espécie, o art. 59 do Código de Processo Civil, segundo o qual o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Como a ação de conhecimento nº 0821711-36.2020.8.14.0301 foi anteriormente distribuída à 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, deve ser reconhecida a prevenção desse juízo.

Não se ignora que o valor atribuído à execução, de R$ 38.824,26, encontra-se, em tese, dentro do limite econômico previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/1995. Todavia, a competência dos Juizados Especiais Cíveis não se define exclusivamente pelo valor da causa. O referido microssistema destina-se ao processamento e julgamento de causas de menor complexidade, conforme se extrai do próprio caput do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

No caso concreto, a demanda não se resume a singela cobrança de aluguéis. A controvérsia envolve a análise do contrato de locação subjacente, a alegação de abusividade de cláusula contratual, a eventual rescisão do ajuste e os reflexos dessas questões sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Trata-se, portanto, de matéria que reclama cognição mais ampla, incompatível com a estrutura simplificada do rito sumaríssimo.

Os princípios que regem os Juizados Especiais — oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade — não podem ser compreendidos de modo apartado das garantias do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coerência da prestação jurisdicional. A celeridade processual não autoriza a produção de soluções fragmentárias, especialmente quando duas demandas derivadas do mesmo contrato podem conduzir a pronunciamentos jurisdicionais inconciliáveis.

De igual modo, a alegada incompatibilidade de ritos não constitui óbice à fixação da competência da Justiça Comum. Ao contrário, justamente porque o rito dos Juizados Especiais possui estrutura mais restrita, a reunião dos feitos deve ocorrer perante o juízo comum, dotado de maior amplitude procedimental e apto a absorver, com segurança, a análise conjunta da execução e da ação de conhecimento conexa.

Nesse ponto, o Enunciado nº 68 do FONAJE, segundo o qual “somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei nº 9.099/1995”, não conduz à conclusão defendida pelo Juízo suscitante. O enunciado impede a reunião de feitos incompatíveis no âmbito dos Juizados Especiais; não veda, porém, que a Justiça Comum, em razão de sua maior amplitude cognitiva e procedimental, concentre o processamento de demandas conexas para evitar decisões conflitantes.

A solução contrária, além de prestigiar indevidamente a cisão artificial de litígios originados do mesmo contrato, poderia comprometer a unidade da prestação jurisdicional e produzir insegurança jurídica, especialmente em matéria na qual a validade do negócio jurídico subjacente constitui antecedente lógico da própria exigibilidade do título executivo.

Nesse cenário, a remessa da execução à 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém mostra-se medida processualmente adequada, porquanto permite que o magistrado prevento, já responsável pela ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato, tenha plena compreensão do contexto fático-jurídico necessário ao exame da exigibilidade do crédito executado.

Assim, em consonância com a manifestação ministerial, deve o presente conflito negativo de competência ser julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o improcedente, para declarar competente o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial nº 0839529-98.2020.8.14.0301.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento
Relator

Belém, 25/06/2026